Tribunal: STF
Processo: ADI 1407
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-07
Data de publicação: 1996-03-07

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1996 - COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS APENAS PARA
ELEIÇÕES PROPORCIONAIS - VEDAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI N. 9.100/95
(ART. 6º) - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PARTIDÁRIA
(CF, ART. 17, § 1º) E DE VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DO
PLURIPARTIDARISMO E DO REGIME DEMOCRÁTICO - AUSÊNCIA DE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
PARTIDO POLÍTICO - AÇÃO DIRETA  - LEGITIMIDADE ATIVA -
INEXIGIBILIDADE DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
- Os Partidos Políticos, desde que possuam representação no
Congresso Nacional, podem, em sede de controle abstrato, argüir,
perante o Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade de atos
normativos federais, estaduais ou distritais, independentemente de
seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações
partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de
pertinência temática. Precedente: ADIn n. 1.096/RS, Rel. Min. CELSO
DE MELLO.
AUTONOMIA PARTIDÁRIA - RESERVA CONSTITUCIONAL DE
DISCIPLINAÇÃO ESTATUTÁRIA (CF, ART. 17, § 1º).
- O postulado constitucional da autonomia partidária
criou, em favor dos Partidos Políticos - sempre que se tratar da
definição de sua estrutura, de sua organização ou de seu interno
funcionamento - uma área de reserva estatutária absolutamente
indevassável pela ação normativa do Poder Público. Há, portanto, um
domínio constitucionalmente delimitado, que pré-exclui - por efeito
de expressa cláusula constitucional (CF, art. 17, § 1º) - qualquer
possibilidade de intervenção legislativa em tudo o que disser
respeito à intimidade estrutural, organizacional e operacional dos
Partidos Políticos. Precedente: ADI n. 1.063-DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO.
PROCESSO ELEITORAL E PRINCÍPIO DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL (CF,art. 22, I).
- O princípio da autonomia partidária - considerada  a
estrita delimitação temática de sua abrangência conceitual - não se
qualifica como elemento de restrição ao poder normativo do Congresso
Nacional, a quem assiste, mediante lei, a competência indisponível
para disciplinar o processo eleitoral e, também, para prescrever
regras gerais que os atores do processo eleitoral, para efeito de
disputa do poder político, deverão observar, em suas relações
externas, na celebração das coligações partidárias.
SUBMISSÃO NORMATIVA DOS PARTIDOS POLÍTICOS ÀS DIRETRIZES
LEGAIS DO PROCESSO ELEITORAL.
Os Partidos Políticos estão sujeitos, no que se refere à
regência normativa de todas as fases do processo eleitoral, ao
ordenamento jurídico positivado pelo Poder Público em sede
legislativa.
Temas associados à disciplinação das coligações partidárias
subsumem-se à noção de processo eleitoral, submetendo-se, em
conseqüência, ao princípio da reserva constitucional de competência
legislativa do Congresso Nacional.
AUTONOMIA PARTIDÁRIA E PROCESSO ELEITORAL.
- O princípio da autonomia partidária não é oponível ao
Estado, que dispõe de poder constitucional para, em sede
legislativa, estabelecer a regulação normativa concernente ao
processo eleitoral.
O postulado da autonomia partidária não pode ser invocado
para excluir os Partidos Políticos - como se estes fossem entidades
infensas e imunes à ação legislativa do Estado - da situação de
necessária observância das regras legais que disciplinam o processo
eleitoral em todas as suas fases.
VEDAÇÃO DE COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS APENAS NAS ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS - PROIBIÇÃO LEGAL QUE NÃO SE REVELA ARBITRÁRIA OU
IRRAZOÁVEL - RESPEITO À CLÁUSULA DO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW.
- O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade
legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de
diretriz fundamental, que, encontrando suporte teórico no princípio
da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições
irrazoáveis do Poder Público.
O princípio da proporcionalidade - que extrai a sua
justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais,
notadamente daquela que veicula a garantia do substantive due
process of law - acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar
os  abusos do Poder Público no exercício de suas funções,
qualificando-se como parâmetro de aferição da própria
constitucionalidade material dos atos estatais.
A norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de
irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade,
ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o
princípio do substantive due process of law (CF, art. 5º, LIV).
Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais
decorrentes do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de que a
prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição
jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata
instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou
discricionário do legislador.